Tribunal: TJDFT
Processo: 0713653-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713653-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS PINHO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que suspendeu o cumprimento de sentença, a fim de se aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento no 0742342-81.2021.8.07.0000. Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada não observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor. Alega que o art. 100, § 8o, da CF, permite o fracionamento da execução, por meio da expedição de requisição de pequeno valor e de precatório, situação que não se confunde com a dos autos. Defende que, no caso, o interesse do agravante é na expedição de precatório do montante incontroverso e ulterior expedição de precatório complementar após a definição do índice de correção monetária. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o juízo a quo dê regular prosseguimento ao cumprimento de sentença, independente do trânsito em julgado do AGI no 0742342-81.2021.8.07.0000 e do tema 1169, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Intimado o agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso interposto, este requereu o conhecimento do agravo de instrumento (ID no 43160449). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso em tela, o ato judicial por meio do qual o Juiz determina a suspensão do processo para aguardar o julgamento do recurso de agravo de instrumento não é passível de reforma via agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC. Em boa verdade, o pronunciamento judicial que determina a suspensão do processo para aguardar o julgamento do agravo de instrumento possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. Com efeito, e a rigor, o pronunciamento judicial lesivo ao agravante foi a decisão proferida em sede de agravo de instrumento que concedeu efeito suspensivo ao recurso – essa, sim, recorrível por meio de agravo interno (art. 1.021, do CPC). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator